Tribunal: TJPA
Processo: 0800515-97.2024.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800515-97.2024.8.14.0065

APELANTE: ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BENEFICIOS LTDA, ACE SEGURADORA S.A.

APELADO: IRACEMA LEOCADIO LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0800515-97.2024.8.14.0065

APELANTE: CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.

ADVOGADA: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

APELADO: IRACEMA LEOCADIO LIMA

ADVOGADA: MARIAH DE JESUS FERREIRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO DE SEGURO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INTERESSE DE AGIR. PRAZO DE GUARDA. CIRCULAR SUSEP Nº 605/2020. REQUISITOS ATENDIDOS. EXIBIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO MAS NÃO PROVIDO.

I –
A controvérsia cinge-se sobre: (i) a existência de interesse de agir da autora, diante da ausência de requerimento administrativo prévio ; e (ii) a alegada impossibilidade de exibição do contrato, por suposta superação do prazo legal de guarda documental.

II –
A existência de descontos até junho de 2023 evidencia a vigência da relação contratual até data recente, afastando a tese de prescrição administrativa e legitimando a pretensão exibição.

III –
Comprovada a negativa administrativa do documento pela estipulante, resta atendido o requisito do art. 397 do CPC, não se sustentando a alegação de ausência de prévio requerimento à seguradora.
I
V –
É aplicável à espécie o Código de Defesa do Consumidor, o qual assegura à parte contratante o direito à informação clara e acessível, sobretudo quanto aos elementos essenciais da relação securitária.

V –
A sentença recorrida deve ser mantida, inexistindo fundamento jurídico hábil a ensejar sua reforma.

VI
- Recurso conhecido mas desprovido.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0800515-97.2024.8.14.0065

APELANTE: CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.

ADVOGADA: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

APELADO: IRACEMA LEOCADIO LIMA

ADVOGADA: MARIAH DE JESUS FERREIRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por CHUBB SEGUROS BRASIL S.A., em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Xinguara, nos autos da Ação de Exibição de Documentos ajuizada por IRACEMA LEOCADIO LIMA em desfavor da apelante e da corré ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.

A autora afirmou na inicial que, desde o ano de 2008, sofre descontos mensais de R$ 39,42 (trinta e nove reais e quarenta e dois centavos) em sua remuneração, sem jamais ter tido acesso ao contrato de seguro firmado com as requeridas. Alegou que, ao procurar administrativamente a ASPEB, obteve como resposta a negativa de fornecimento da documentação, com base no cancelamento do seguro em junho de 2023. Sustentou a necessidade de acesso à integra do contrato para fins de verificação de seus direitos.

Houve contestação por ambas as rés.

Sobreveio sentença que rejeitou as preliminares suscitadas e, no mérito, julgou procedente o pedido, determinando a exibição do contrato de seguro, com fulcro nos arts. 396 e 397 do Código de Processo Civil.

No recurso de apelação, a CHUBB Seguros Brasil S.A. sustenta, em síntese, que a sentença de primeiro grau deve ser reformada por ausência de interesse de agir da autora, sob o argumento de que não houve qualquer requerimento prévio dirigido diretamente à seguradora para obtenção do contrato de seguro, mas apenas à estipulante ASPEB. Argumenta ainda que o contrato de seguro coletivo em questão teve vigência de 01/04/2011 a 30/06/2011 e, portanto, já se passaram mais de 12 anos desde o seu término, ultrapassando o prazo de guarda documental previsto na Circular SUSEP n.º 605/2020, o qual é de cinco anos. Por essa razão, a apelante afirma estar materialmente impossibilitada de cumprir a decisão que determinou a exibição do contrato, requerendo, assim, a improcedência total da demanda,.

Contrarrazões foram apresentadas por IRACEMA LEOCADIO LIMA, defendendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0800515-97.2024.8.14.0065

APELANTE: CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.

ADVOGADA: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

APELADO: IRACEMA LEOCADIO LIMA

ADVOGADA: MARIAH DE JESUS FERREIRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, pois presentes seus requisitos de admissibilidade.

A controvérsia gira em torno da possibilidade de determinação judicial de exibição de contrato de seguro supostamente firmado entre a apelante CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. e a apelada IRACEMA LEOCADIO LIMA, em contexto de relação de consumo, diante da negativa administrativa da corré ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.

Com efeito, alega a apelante inexistência de interesse processual, por ausência de requerimento administrativo formulado diretamente a si, bem como impossibilidade material de cumprimento da determinação judicial, em razão da expiração do prazo legal de guarda documental.

Entretanto, tais fundamentos não se sustentam diante do conjunto fático-probatório dos autos, até junho de 2023, o contrato estava vigente, considerando que houve o desconto referente ao seguro na remuneração da autora/apelada. De modo que caberia aos contratados manterem a guarda do referido contrato de seguro, pois nos termos do art. 3º, da CIRCULAR SUSEP Nº 605/2020, a seguradora possuí o dever de guardar os documentos pelo prazo de, no mínimo 05 cinco anos.

Ademais, o art. 396 do Código de Processo Civil estabelece que “o juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder”. Já o art. 397 impõe que o requerente especifique o documento, sua finalidade e as circunstâncias de sua existência e guarda pela parte adversa. Tais requisitos foram atendidos pela autora.

Consta nos autos, inclusive, que houve tentativa de recebimento do documento, o que foi negado, por via telefônica, conforme (protocolo de ligação e solicitação 6613471), não havendo demonstração em contrários pelas rés, havendo interesse de agir, no sentido de que foi necessário o ajuizamento da presente demanda para que o demandante buscasse o acesso ao contrato de seguro.

Em caso semelhante, vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. APÓLICE DE SEGURO. CIRCULAR DE N .º 605/2020 SUSEP. GUARDA DE DOCUMENTOS PRAZO DE CINCO ANOS. AUSÊNCIA DE ESCOAMENTO DO PRAZO. DEVER DE EXIBIÇÃO . CABIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE BUSCA A APREENSÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. -
A exibição de documentos é meio de prova e tem como escopo obrigar quem se encontra de posse dos documentos requeridos a apresentá-los em juízo - Nos termos do artigo 3º da Circular de n .º 605/2020 SUSEP o prazo de guarda de documentos originais, é de 5 anos, "contados a partir da data da prática do ato, do término de vigência do contrato ou da extinção de obrigações dele decorrentes, a que for mais recente." -
Requerido o documento dentro do prazo previsto em lei e não exibido pela parte, correta a decisão que determinou a realização de busca e apreensão.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 26237934220238130000 1.0000 .20.063199-2/004, Relator.: Des.(a) Rui de Almeida Magalhães, Data de Julgamento: 24/04/2024, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2024)

Importa ressaltar que a proposta de adesão aos serviços de seguro acostada aos autos contém emblema da apelante, revelando seu vínculo direto com a operação contratual e a legítima expectativa de que esta mantenha sob sua posse ao menos a documentação essencial atinente à relação negocial. As alegações da apelante não são suficientes para ilidir a obrigação de exibição, sobretudo quando há indicação de cobrança continuada e recente (até junho de 2023) dos valores correspondentes ao seguro.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor é manifesta, por se tratar de relação de consumo envolvendo serviço securitário. O art. 6º, III, do CDC assegura ao consumidor o direito à informação adequada e clara sobre os serviços contratados.

Ressalte-se, por oportuno, que ambas as empresas foram corretamente incluídas no polo passivo, dada a aparente solidariedade na relação negocial evidenciada nos documentos juntados.

Destarte, ausente qualquer ilegalidade ou injustiça na sentença recorrida, impõe-se sua manutenção por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 22/10/2025